Tribunal: TJDFT
Processo: 0739279-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739279-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIGUEL ARCANJO ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: MIGUEL ARCANJO ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA MANOELA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MIGUEL ARCANJO ADVOGADOS ASSOCIADOS, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 35827920). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de junho de 2022 14:29:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador